Tribunal: STF
Processo: ARE 1493494
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PRETENSAMENTE CONTRARIADOS E DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “1. Preliminar – Prescrição – Não ocorrência.



    2. Apropriação indébita – Recebimento admitido – Dolo evidenciado pelas circunstâncias – Condenação mantida, assim como a absolvição da corré – Concorrência negada e não infirmada por qualquer elemento probatório.



    3. Penas-Básicas nos pisos legais, com adequado aumento pelo art. 168, § 1º, do CP – Fundamentada fixação de valor diferenciado para o dia-multa, porém excessiva a fração adotada – Diminuição.



    4. Regime inicial e substituição – Aberto já fixado na sentença – Sanções alternativas corretas e suficientes” (fl. 2, e-doc. 221).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os princípios da legalidade, da culpabilidade e do devido processo legal (e-doc. 228).



    Afirmou que “o recorrente errou de forma culposa e esta deve ser presumida, enquanto o dolo deve ser comprovado, ou seja, caberia a parte recorrida comprovar o dolo dos recorrentes, ocorrendo violação do princípio do nulla poena sine culpa. [O Tribunal de Justiça de São Paulo,] ao rejeitar de forma indevida e ilegal a ocorrência da prescrição, gerou violação ao princípio da legalidade” (fl. 4, e-doc. 228).



    Sustentou que “O MPSP em sua denúncia se limitou a transcrever o alegado pela vítima e não fez nenhuma prova no sentido de que o recorrente teve a vontade e a intenção de se apropriar indevidamente dos valores que não lhe pertenciam. O dolo deve ser comprovado e sem a existência do dolo, não há que se falar na culpabilidade e na ocorrência do tipo penal” (fl. 12, e-doc. 228).



    Assinalou que, “no tocante a repercussão geral, esta também está presente no caso em tela” (fl. 13, e-doc. 228).



    Argumentou que, “na sentença prolatada, a magistrada de 1º grau afasta o pedido de reconhecimento de prescrição sobre os fatos aduzindo que sem a fixação da pena, a contagem do tempo de prescrição se daria pelo tempo máximo previsto em lei para o fato tido como criminoso na denúncia, o que impossibilitaria o reconhecimento desta ocorrência naquele momento. O TJSP manteve este afastamento, alegando que a contagem do prazo prescricional começou a correr apenas após o recebimento da denúncia e não da data dos fatos como descrito na lei. Ora, a pena do Recorrente encontra-se hoje fixada em 01 ano e 04 meses, sem possibilidade de alteração. Os fatos se deram em 17/7/2016 e a denúncia foi apresentada e recebida em 16/12/2021, tendo se passado cinco anos e cinco meses entre estes atos” (fls. 14-15, e-doc. 228).



    Asseverou que, “tendo em vista que a pena deixou de ser abstrata e se tornou concreta, não sendo a pena maior que dois anos, nos termos do art. 109, V, do art. 111, I e 119, I, todos do CP, se verifica que o prazo prescricional é de 04 anos (quatro anos), começando sua contagem do dia dos fatos e sendo interrompido pelo recebimento da denúncia” (fl. 15, e-doc. 228).



    Defendeu que “não agiu com dolo de se apropriar dos valores, e, cometeu um erro culposo, pelo qual está sendo processado civilmente e que terá que pagar quando aquele processo se encerrar, não exercendo conduta criminosa, mas sim, atípica, posto inexistir figura culposa do crime atribuído ao mesmo. (...) [A] CF diz que a inocência é presumida e deve o MP comprovar a culpabilidade do agente para se obter uma condenação criminal” (fls. 26-27, e-doc. 228).



    Afirmou que “sequer de verdadeiro crime estamos tratando aqui nestes autos, e, o presente processo viola o princípio da intervenção mínima que norteia o direito penal brasileiro e é verdadeira aberração jurídica” (fl. 28, e-doc. 228).



    Estes os pedidos do agravante:



    “Desta forma, deverá este recurso ser recebido pois está dentro dos requisitos legais e ser tido como procedente, com a reforma integral do acórdão recorrido, com aplicação dos preceitos constitucionais acima apontados, com absolvição do recorrente por ausência de dolo e atipicidade da conduta prevista no art. 168 do Código Penal, ou, de forma subsidiária, caso seja mantida a condenação, que seja resgatado o princípio da legalidade e reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal por ter decorrido cinco anos e seis meses entre a consumação do crime (data dos fatos) e da apresentação da denúncia” (fl. 34, e-doc. 228).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 235).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista negou seguimento ao recurso extraordinário, em relação à alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicando o Tema 660 da repercussão geral, e o inadmitiu, quanto às demais alegações do agravante, por incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 239).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “no caso em tela, a CF federal foi inexplicavelmente ignorada, especialmente os princípios constitucionais da legalidade e da ampla defesa e do juiz natural, ao ignorar o Tribunal em seu acórdão proferido a supressão de instância ocorrida e a violações do devido processo legal, além da jurisprudência deste próprio tribunal e dos demais tribunais inferiores” (fl. 4, e-doc. 244).



    Ressalta que, “apesar do erro que gerou este processo, o trabalho dos agravantes na outra demanda que possuem honorários a receber foi impecável e obteve para a (...) [vítima], todos os objetivos pretendidos e ao negar a estes o direito de compensar seu crédito ou até mesmo cobrar judicialmente sues honorários, o TJSP efetivamente instituiu locupletamento ilícito por parte da agravada e verdadeiro trabalho escravo para os agravantes, que trabalharam e tiveram negado seu direito de receber aquilo que lhes é devido” (fl. 4, 
e-doc. 244).



    Afirma que “o acórdão proferido por este tribunal deve ser reformado em sua integralidade, posto ser injusto e contrário a letra da lei ao negar aos agravantes o direito de receber pelo seu trabalho e de usar o instituto da compensação para quitar seu débito. A sentença prolatada pelo juízo de 1º grau é nula de pleno direito por carecer de fundamentação adequada e violar os princípios da ampla defesa e da legalidade, esculpidos em nossa Carta Magna, sendo por consequência nulo o acórdão que deixou de aplicar a lei e manteve a validade da sentença atacada” (fl. 5, e-doc. 244).



    Alega que “o juiz de 1º não fundamentou o motivo pelo qual contrato independente precisa ser rescindido e sequer se manifesta quanto aos honorários que os mesmos tem direito a receber pelos serviços já prestados, confundindo as situações de forma pouco clara e permitindo a agravada se locupletar de forma ilícita as custas dos agravantes, posto que conseguiu ‘safar-se’ de uma empresa falida e de diversas execuções sem ter que pagar o preço pelo serviço, e, de forma mais absurda, poderá colocar outra advogada naquela execução e receber sem ter de pagar sua obrigação” (fl. 6, e-doc. 244).



    Defende que “os agravantes prestaram um serviço de excelência durante os últimos anos e conseguiram resolver elaborada pendência que envolvia o nome da agravada em pendência de centenas de milhares de reais, tem um contrato de honorários assinado e tem o direito de receber pelo serviço prestado, sendo irrazoável que por causa de um erro em uma questão diversa, sejam penalizados pois além de pagar o valor que lhe é devido, são ilegalmente impedidos de cobrar aquilo que tem direito, com a decisão do juízo de 1º grau rasgando a lei e dando um prêmio à agravada ao permitir que esta se locuplete de forma ilícita em desfavor dos agravantes” (fl. 10, e-doc. 244).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Desta forma, deverá este recurso ser recebido pois está dentro dos requisitos legais e ser tido como PROCEDENTE, com a ANULAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS E A REMESSA DO FEITO PARA PROLATAÇÃO DE NOVA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA e do PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL.



    Caso não seja este o entendimento, requer então a reforma parcial da sentença com A RESTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE, com o reconhecimento do direito dos AGRAVANTES de COMPENSAR o crédito aqui buscado com o valor que os mesmos tem a receber da AGRAVADA por atuação em outros processos e a exclusão da condenação por dano moral, ou ao menos, sua redução a valor proporcional.



    Por fim, reitera o pedido pela condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e aumento da condenação dos honorários de sucumbência para 20% do valor dado a causa nos termos da lei” (fl. 12, e-doc. 244).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 247). 



    Examinados os elementos havidos nos processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo se pretende o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteou o reconhecimento de ofensa direta aos princípios da legalidade, da culpabilidade e do devido processo legal, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, com a absolvição do agravante ou, de forma subsidiária, seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    6. O recurso extraordinário interposto é juridicamente deficiente. Nele não há indicação dos dispositivos constitucionais pretensamente afrontados, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 



    1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    7. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo pelo qual os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário poderiam ser superados.



    A petição de interposição do agravo em recurso extraordinário (e-doc. 244) relaciona-se à Ação Cível n. 1016522-53.2020.8.26.0562, da Primeira Vara Cível da comarca de Santos/SP, cujo objetivo é a rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios e o recebimento de verbas devidas, não com a Ação Penal n. 1502325-02.2021.8.26.0562, da Quarta Vara Criminal da comarca de Santo/SP, objeto do presente recurso extraordinário com agravo, na qual o agravante se trata da condenação pela prática do crime de apropriação indébita majorada. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.142-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante. 



    Em 21.11.2023, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e acolheu parcialmente o apelo defensivo, apenas para reduzir o valor do dia-multa a um terço do salário mínimo, mantendo-se a condenação pelo crime do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita majorada). Confiram-se trechos do voto condutor do Desembargador Vico Mañas:



    “Thales Cury Pereira foi condenado pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Santos a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de meio salário mínimo, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, como incurso no art. 168, § 1º, do Código Penal.



    Acusada do mesmo delito, Samyra Cury Pereira restou absolvida com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    Em preliminar, Thales suscita prescrição retroativa da pretensão punitiva. No mérito, busca a absolvição, sustentando ausência de dolo. (...)



    1. Improcedente a preliminar arguida, pois não decorridos 04 (quatro) anos, prazo prescricional correspondente às sanções impostas, entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP. Com efeito, recebida a denúncia em 16.12.2021 (fl. 100), publicou-se a sentença condenatória em 29.07.2022 (fl. 929). Ademais, irrelevante tratar-se de fato ocorrido em 17.06.2016. Conforme o art. 110, § 1º, do estatuto penal, na redação dada pela Lei 12.234/10, a prescrição não pode, ‘em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa’.



    2. Segundo a inicial, Thales e Samyra eram advogados de Camila Aguiar Luongo em causa contra banco. Transferidos R$ 26.000,00 para a conta do réu, em razão de acordo pela extinção do processo, não se efetuou repasse. (...)



    Camila contou que os réus eram seus amigos e, indagados sobre o processo, buscavam tranquilizá-la. Certo dia, outro amigo advogado procedeu a consulta e verificou o levantamento do dinheiro por Thales. Instada a respeito, Samyra respondeu que nada sabia, recomendando conversa com o acusado. Ele admitiu que usara o valor, depositado antes do adoecimento da esposa. Em 2016, aliás, o casal deu festa e ostentava vida luxuosa. Como se pode ver, nenhuma dúvida de que Thales recebeu o dinheiro de Camila e a ela não o repassou. Além de incriminado pela vítima e até pela corré a esse respeito, admitiu o fato.



    Quanto ao dolo, não se ignora que a alegação de dificuldades financeiras encontra algum amparo na ação de cobrança, de mensalidade escolar, movida contra o casal em 2016 (fls. 393/398). Ocorre que, como também bem salientado na sentença, a circunstância não basta para excluir o dolo, denotado por tudo mais que se apurou. (...)



    Verifica-se que Thales agiu para ocultar o que sucedera, tanto é que confessou ter mentido inclusive para a esposa. 



    Como se não bastasse, de acordo com a vítima, o recorrente ostentava alto padrão de vida. 



    Tudo, enfim, a sugerir ação deliberada. 



    Logo, a condenação do réu por apropriação indébita era mesmo medida que se impunha. (...)



    Quanto às penas impostas a Thales, as básicas permaneceram nos pisos legais, com adequado aumento de 1/3 pela configurada hipótese do art. 168, § 1º, do CP. Bem fundamentada ainda, na rentabilidade da profissão exercida e no padrão de vida exibido, a adoção de valor diferenciado para cada dia-multa. Por outro lado, excessiva a opção por meio salário-mínimo. Suficiente, no caso, a fração de 1/3” (fls. 2-6, e-doc. 221).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    9. A alegação de ofensa aos princípios da legalidade e da culpabilidade não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.480.413-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



      “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 



    3. A questão constitucional suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.478.868-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    10. Para acolher as alegações de ausência de dolo e eventual atipicidade da conduta praticada pelo agravante, modificando a compreensão firmada pelas instâncias ordinárias, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.473.457-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de apropriação indébita. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. (...) 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 
nº 279/STF. Precedente.



      3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.520-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.331.756-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora